Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-45.2020.8.11.0046
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000817-45.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 468.337.901-59 (APELANTE), FELISBERTO FRANCISCO DOS SANTOS (APELADO), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), FELISBERTO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 244.903.505-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE VENDA VERBAL DE MOTOCICLETA A COMPRADOR QUE SE OBRIGOU A PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O SEU NOME NO PRAZO DE UM ANO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E DE SUAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONDENADO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CPC, ART. 98, §2º - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E CONDICIONAL DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – CPC, ART. 98, §3º - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo apelante contra FELISBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, para compelir o réu a promover, junto ao DETRAN, “a transferência da propriedade do veículo motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA NCQ5318, RENAVAN N. 855835990, ANO 2005/2005” para o seu nome a partir do ano de 2005, assumindo, inclusive, “todos os débitos inerentes ao veículo”, no total de R$ 2.159.71, considerando não ter o autor/apelante demonstrado “de forma satisfatória os fatos constitutivos do seu direito, visto que passados aproximadamente 14 anos do suposto acordo verbal de compra e venda de motocicleta, o requerente juntou apenas comprovantes de débitos referentes ao veículo em seu nome entre os anos de 2012 a 2019 e extratos de uma conversa via
WhatsApp
com o requerido no ano de 2019”, não tendo sido capaz, portanto, de provar “que o requerido esteve na posse do bem móvel debatido nos autos”, nem mesmo “foi capaz de demonstrar a celebração de contrato de compra e venda com o requerido, para o fim de fundamentar eventual pedido de transferência de titularidade de bem móvel”, julgou o pedido improcedente, decretando a extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (cf. Id. nº 123151460).

O autor/apelante combate a condenação sucumbencial que lhe foi imposta pela sentença, aduzindo que, como lhe fora acertadamente deferida a AJG, não seria cabível a condenação; no mérito, insiste em que, mediante contrato verbal, vendeu e entregou (tradição) a motocicleta para o réu, e este, posteriormente, não só reconheceu os débitos que se vincularam ao veículo depois da venda (IPVA, multas, taxas de permanência do veículo em pátio etc), como também “anuiu à responsabilidade de transferir o veículo para o seu nome” no prazo de um ano, conforme mostram conversas travadas entre as partes por meio de WhatsApp, ou seja, os fastos restaram devidamente comprovados, de modo que, diferentemente do que disse o MM. Juiz, restaram, sim, devidamente comprovados os fatos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, primeiramente seja excluída a “condenação ao pagamento das custas, despesas processuais, além dos honorários de sucumbência”, e depois para que seja realizada a “transferência do veículo motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, Placa NCQ5318, Renavan n. 855835990, Ano 2005/2006 para o apelado, além de todos os encargos gerados após o ano de 2005” (cf. Id. nº 123151460).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 123151460, o réu/apelado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante expõe que vendeu para o réu/apelado, mediante contrato verbal, a motocicleta Honda/CG Titan KS, Placa NCQ5318, RENAVAN 85583599, ano/modelo 2005/2005, tendo o comprador assumido o compromisso de promover a transferência do veículo para o seu próprio nome no prazo de um ano, mas, segundo diz, a transferência não foi realizada, e várias encargos passaram a se vincular à motocicleta após a venda (IPVA, licenciamentos, multas, taxas etc); assim, passados 14 anos do negócio, o autor/apelante decidiu acionar o réu, e pediu fosse ele condenado a promover a transferência da motocicleta para o seu nome, e a pagar as dívidas vinculadas ao veículo.

O réu/apelado nega enfaticamente a celebração verbal do contrato de compra do veículo com o autor/apelante, dizendo, aliás, que “não conhece, nunca viu antes (o autor), nunca firmou contrato formalmente e nem informal” com ele, e, quanto à conversa via aplicativo WhatApp mencionada pelo autor, admite que chegaram a conversar, mas explica o fato dizendo que, como o autor ficou sabendo que ele, réu, havia adquirido a motocicleta em questão (no ano de 2011), “armou” uma conversa para simplesmente obter os dados pessoais do requerido para depois processá-lo; ou seja, o réu/apelado admite que a motocicleta de fato esteve em seu poder por “alguns anos”, e que ele a comprou de um tal “Joaquim”, mas, depois disso, vendeu a moto para “Bruno”, e depois ficou sabendo que Bruno a vendera para alguém chamado “João de Léo”.

A r. sentença apelada negou a pretensão autoral em virtude da inexistência de comprovação mínima de que o negócio de fato fora travado entre as partes.

O único frágil fiapo de evidência de que autor e réu teriam possivelmente contratado foi mais uma vez destacado pelo requerente no corpo da apelação, a saber, a tal conversa que as partes teriam travado via WhatsApp, mas, se pelos fragmentos transcritos talvez seja possível concluir que, no momento daquela conversa, a motocicleta estava em poder réu, não se pode obter, pelo teor lacônicos dos diálogos, grau mínimo de certeza inabalável de que o autor realmente vendera a motocicleta para o réu sob determinadas circunstâncias de tempo, modo, lugar, preço, condições e outras.

Na conversa, o réu fornece o seu nome completo e o número do CPF, e, pelo desenvolvimento do diálogo, o autor diz em seguida que, possivelmente com base nas informações prestadas, vai “montar um processo para fazer essa transferência para (seu) nome”, mas o réu objeta indagando se o autor “vai conseguir pagar os atrasados”, ou seja, havia débitos pendentes vinculados ao veículo e a efetivação da transferência, como bem sabemos, só seria possível depois da quitação dessas pendências; o autor não responde, diz apenas que, quando o réu vier “para fazer a transferência da moto (...) tem que vir com ela e vai ter que fazer vistoria do DETRAN ela tem que está boa de pneu retrovisor”, ao que o réu diz em seguida que vai “ver se quito (a moto) em março”.

A elucidação dos aspectos mais relevantes do caso não avançou durante a breve instrução, que ficou restrita e estagnada aos parcos elementos praticamente indiciários ofertados pelo próprio autor, já que o réu permaneceu irredutível na negativa da celebração do contrato, dizendo e reafirmando que, na verdade, desde maio de 2019, não detêm mais a posse do bem objeto e que da mesma forma que adquiriu o bem, repassou para um Sr. De nome Bruno e que este informa que revendeu para um Sr. de nome, João de Léo. Informa ainda que a única moto que possui em seu nome está ok, conforme documentos anexos”.

É possível que a motocicleta tenha sido realmente vendida pelo autor ao réu, e que este tenha se compromissado a fazer a transferência do veículo para o seu nome dentro de terminado prazo; um possível indício disso está na promessa feita pelo réu de que em breve tentaria quitar a moto (“eu vou ver se quito ela em março”), mas a verdade é que, conquanto tais fatos sejam possíveis, não há certeza, calcada em prova de teor irrefutável, de que efetivamente as coisas se passaram conforme alega o autor/apelante, e sendo assim não há como fazer qualquer reparo à sentença apelada.

No tocante à súplica recursal para que seja excluída a condenação do autor/apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais, cuida-se de pleito inteiramente destituído de respaldo jurídico, pois, como todos nós sabemos, a parte autora beneficiária da AJG – em sendo o pedido julgado improcedente –, pode e deve ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme, aliás, consta expressamente do §2º do art. 98 do CPC, que diz que a “
concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”, embora, também por expressa determinação legal, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
” (CPC, art. 98, §3º).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade deve permanecer
suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte autora/apelante (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelo apelante, com idêntica ressalva relativa ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022